Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700424-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LUCIANE JOSÉ DA SILVA contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Fazendário do DF (autos eletrônicos n. 0711073-10.2020) de indeferimento da tutela antecipada (imediata redução em 20% do trabalho desempenhado pela professora em sala de aula). Eis o teor da decisão ora revista: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausente o pressuposto da probabilidade do direito alegado. Narra a parte requerente que é professora da SES/DF e completou vinte anos de regência de classe. Aduz que formulou requerimento administrativo para obter a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013, com deferimento da administração em 2013, a qual, todavia, não efetivou a redução por ausência de professor substituto. Pretende, a título de tutela antecipada, provimento judicial que determine ao réu a concessão da redução da carga horária. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. É que a Lei Distrital n.o 5.105/2013 estipula que o pedido deve ser formulado pelo servidor interessado ao final de cada semestre. Transcrevo: Art. 9o A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério Público do Distrito Federal é de: (...) § 5o O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. § 6o A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. § 7o O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. A narrativa da petição inicial faz menção tão somente ao pedido deferido em dezembro de 2013. Não comprovou a parte demandante, pois, ter formulado o pedido para a redução da carga horária em regência de classe neste semestre no momento oportuno. Além disso, não vislumbrei, no atual momento processual, o perigo de dano, uma vez que a parte requerente vem exercendo suas atividades sem a redução horária pretendida desde 2014, o que me permite inferir que pode aguardar pelo juízo de cognição exauriente sem que isso importe dano de difícil ou incerta reparação, ainda mais se for levado em consideração o exíguo prazo de tramitação dos processos no rito sumaríssimo. De todo modo, sequer foi narrada alguma circunstância fática concreta que caracterizasse o perigo de dano. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO [...] Informa que: (i) é professora da Secretaria de Educação, admitida em 07.04.1992, com carga horária de 40 horas, e efetiva atividade em regência de classe por mais de 20 anos; (ii) solicitou administrativamente a redução de sua carga horária de trabalho semanal em 20%, com fulcro no §5°do artigo 9o da Lei no 5.105 de 03 de maio de 2013; (iii) a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal deferiu o requerimento (decisão publicada no Diário Oficial do Distrito Federal); (iv) no entanto, até o presente momento, a servidora não gozou de se direito, uma vez que a unidade de ensino não recebeu professor substituto. Respeitante à probabilidade do direito, sustenta que a Lei que instituiu o benefício de redução de carga horária não fixou outro requisito além do tempo de regência em sala de aula (a partir do vigésimo primeiro ano) e do próprio requerimento do beneficiário para o servidor poder gozar tal direito. Sustenta que nenhum outro ato normativo, a pretexto de regulamentar a Lei n. 5.105/2013, trazer restrição ali não prevista. E quanto ao perigo de dano, alega que a injusta ameaça de prejuízos a Agravante é patente, bem como o prejuízo dos alunos, que estão necessitando de apoio na escola, assim como, a toda evidência, afiguram-se presentes todos os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida antecipatória. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da tutela de urgência (inclusive mediante a imediata disponibilização de professor substituto). Preparo recursal recolhido É o breve relato. Hei por bem, por ora, seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir o pedido liminar (CPC, Art. 1019, I, a contrario sensu). De plano, não se desconsidera a aparente plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, que teve deferida administrativamente a pretendida redução de carga horária (Portaria de 13.12.2013), sem usufruir do benefício até a presente data (ausência de professor substituto). Ocorre que a atual situação (pandemia de COVID-19) poderia demandar, em curto período, a necessidade de se prestigiar o interesse público (reposição das aulas, com participação de todo o corpo docente disponível), de sorte que a imediata implementação da medida poderia projetar um perigo de dano inverso. No mais, as aulas nas redes pública e particular de ensino se encontram atualmente suspensas, em observância às recomendações dos órgãos competentes, e sem previsão de retorno, o que afastaria, por ora, o alegado risco de prejuízo à docente. Isso sem mencionar que, conforme destacado pelo douto Juízo de origem, a parte requerente vem exercendo suas atividades sem a redução horária pretendida desde 2014, o que permite inferir que pode aguardar pelo juízo de cognição exauriente sem que isso importe dano de difícil ou incerta reparação, ainda mais se for levado em consideração o exíguo prazo de tramitação dos processos no rito sumaríssimo. De todo modo, sequer foi narrada alguma circunstância fática concreta que caracterizasse o perigo de dano. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito